Tribunal: TJES
Processo: 5015263-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015263-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: LUCIO RAMOS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos de Cumprimento de Sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Agravante, delimitando o valor da dívida principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais. A Agravante sustenta que sua responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser limitada a 22% do valor devido, conforme sua parcela de sucumbência na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, havendo condenação solidária, é possível limitar a responsabilidade individual da Agravante ao pagamento de apenas 22% dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme sua parcela de sucumbência estabelecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação solidária impõe a responsabilidade integral de cada devedor pelo cumprimento da obrigação, permitindo que o credor exija de qualquer um deles a totalidade da dívida, ressalvado o direito de regresso entre os codevedores.

A sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, percentual majorado para 17% pelo Tribunal em sede recursal, sem qualquer ressalva quanto à limitação da responsabilidade individual dos devedores.

O percentual de 22% estabelecido na sentença refere-se à proporção da sucumbência de cada requerido para fins de eventual ação de regresso, e não à limitação da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de condenação solidária, cada devedor responde pelo total da dívida, inclusive quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em condenações solidárias, cada devedor responde integralmente pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cabendo apenas ação de regresso entre os codevedores para eventual ressarcimento proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CC, arts. 264 e 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.976.137/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.04.2024, DJe 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015263-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANESTES SEGUROS S/A

AGRAVADO:
LÚCIO RAMOS DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravante, delimitando o valor da dívida principal em R$ 103.137,12 (cento e três mil cento e trinta e sete reais e doze centavos) e o valor dos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento em R$ 11.688,87 (onze mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), ambos os valores referentes a 10 de maio de 2024.

Nas razões de id 10062687 a Seguradora Agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma no tocante ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de mérito, argumentando que sua responsabilidade deve ser limitada a 22% (vinte e dois por cento) do valor devido, em estrita observância ao que foi imposto no provimento judicial.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da delimitação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Agravante, fixando-o em R$ 11.688,87 (onze mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), correspondente a 2/3 (dois terços) de 17% (dezessete por cento) do valor total da condenação atualizada, e não apenas a 22% (vinte e dois por cento) como pretende a Agravante.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida nos autos da ação de indenização (fls. 467/475 dos autos originários) condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e corporais, bem como ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e periciais, na proporção fixada. O magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 15% (quinze por cento) do valor condenatório atualizado, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, considerando o tempo de tramitação do feito e a necessidade de instrução probatória.

O acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça (ID n.º 42078370) negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), mantendo a base de cálculo fixada na sentença (valor da condenação).

Da análise dos referidos julgados, verifica-se que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais foi imposta de forma solidária aos requeridos, sem qualquer ressalva quanto à limitação da responsabilidade de cada um deles.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a solidariedade passiva implica a responsabilidade integral de todos os devedores pelo cumprimento da obrigação, de modo que o credor pode exigir de qualquer um deles o pagamento da totalidade da dívida, ressalvado o direito de regresso entre os codevedores.

Assim, ainda que a sentença tenha estabelecido que cada requerido sucumbiu em 22% (vinte e dois por cento) da pretensão autoral, tal percentual refere-se à proporção da sucumbência de cada um deles para fins de eventual ação de regresso entre os codevedores, e não à limitação da responsabilidade de cada um pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais, a decisão agravada não merece reparo, porquanto, ao delimitar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela agravante, observou corretamente o título executivo judicial, que estabeleceu a condenação solidária dos requeridos ao pagamento da referida verba, sem qualquer ressalva quanto à limitação da responsabilidade de cada um deles.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que, em casos de condenação solidária, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores o pagamento da totalidade da dívida, inclusive dos honorários advocatícios sucumbenciais, ressalvado o direito de regresso entre os codevedores.

Eis o posicionamento do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA (RCTR-C). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. CARGA AVARIADA. PROPRIETÁRIO. PRETENSÃO DIRETA CONTRA A SEGURADORA. APÓLICE. CREDOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO SINISTRO. DATA DA CIÊNCIA. EXAURIMENTO DO PRAZO. SOLIDARIEDADE ATIVA. DESCARACTERIZAÇÃO. PRÉVIA AÇÃO AJUIZADA PELA TRANSPORTADORA SEGURADA. ATO INTERRUPTIVO. APROVEITAMENTO. INADMISSIBILIDADE. CREDOR SOLIDÁRIO. FIGURA AFASTADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. [...]. 8.
A lei estabelece que haverá solidariedade quando houver unidade objetiva obrigacional e pluralidade de relações subjetivas, ou seja, simultaneamente, cada credor com direito à dívida toda e/ou cada devedor obrigado pela integralidade da dívida (arts. 264 e 265 do CC)
. 9. [...]. 13. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.137/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Portanto, não merece prosperar a pretensão da Agravante de limitar sua responsabilidade ao pagamento de 22% (vinte e dois por cento) do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto tal pretensão contraria o título executivo judicial e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.